Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, a suspensão dos processos relacionados à questão afetada é consequência automática da decisão proferida pelo tribunal superior.
2. Em que pese o presente recurso não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia (Tema 1.169 do STJ), há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica.
3. A continuidade do cumprimento individual de sentença sem ter certeza da exigência de requisito indispensável poderá resultar atividade jurisdicional ineficiente e redundante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.